Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE ORLANDO SANTOS DA COSTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63426989. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. 1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que a ação foi resolvida sem análise do mérito, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo. 2. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 3. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 3.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 4. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 6. Verificado que o banco apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa. 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provida. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 63470122, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão embargado, sob o argumento de que o julgado embargado deixou de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja o embargado condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do que estabelece o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões (ID 64039408), a instituição financeira embargada refuta os argumentos alinhavados no recurso interposto, bem como sustenta a ausência de vícios no acórdão objurgado, razão pela qual postula o não provimento dos embargos de declaração e a manutenção do decisum recorrido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, os embargos de declaração têm por objetivo a modificação do v. acórdão exarado sob o ID 63426989, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de embargos de declaração não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade. Com efeito, à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, ou se ficar provado que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Da análise dos autos, constata-se que, prolatada a sentença que deixou de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o embargante não interpôs recurso de apelação a fim de questionar a aplicação dos ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil ao caso em exame. Em verdade o embargante somente promoveu a discussão da matéria relacionada à aplicabilidade do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nos embargos de declaração em apreço, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível discutir, em sede de embargos de declaração, matéria não arguida no recurso de apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1884701, 07174738020238070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Os vícios constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Questão trazida somente em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal que não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, limitados a enfrentar as hipóteses em que existente defeito no julgado. 3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada. 7. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1746212, 07154812120228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Descabe a análise de matéria não ventilada anteriormente, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal. 3. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. (Acórdão 1707294, 07312671120228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, apenas por amor ao debate, cabe salientar que o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil determina que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, cabendo, em sede recursal, a majoração dos honorários fixados anteriormente, nos termos do que estabelece o §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Considerando-se a redação dos dispositivos legais mencionados, resta evidente que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o Juízo de origem não fixou o pagamento de verba honorária, como é o caso do processo em exame. Entendimento em sentido contrário seria flagrantemente incongruente com o que expressamente determina o Códex Processual. A propósito, perfilhando o entendimento acima esposado, trago à colação julgados do c. Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 961571 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 07-10-2016 PUBLIC 10-10-2016) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, no qual houve a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro quanto a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, o que impossibilita a majoração pretendida pelo embargante. 4. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbênciafixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.). 5. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1887741, 07098597020238070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. Se o acórdão embargado deu provimento ao apelo a fim de tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nessa fase procedimental. 2.Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem. 3. Provido o apelo, mostra-se descabida a majoração de honorários recursais, ainda que tenha havido fixação de verba honorária na origem. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1806952, 07127786620228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, evidenciado que o embargante pretende, unicamente, suprir suposta deficiência do acórdão recorrido em relação à fixação dos honorários de sucumbência, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, em virtude da inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.